Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AVARIAS NO IMÓVEL. GARANTIA LOCATÍCIA (TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO) EM MONTANTE SUFICIENTE PARA COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela locadora contra r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do locatário ao pagamento de reparação por danos materiais no valor de R$4.227,90 (quatro mil duzentos e vinte e sete reais e noventa centavos).
2. A garantia locatícia de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), prestada por meio de título de capitalização, é suficiente para compensação dos danos materiais apurados de R$4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais), consistentes em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) destinados à substituição da luminária e R$3.900,00 (três mil e novecentos reais) para reembolso do montante arcado pela locadora para reparos nos bens que guarnecem o imóvel locado.
3. O locatário/recorrido comprovou o regular adimplemento do valor dos materiais e mão de obra destinados à pintura do imóvel, bem como do aluguel e encargos locatícios de outubro e proporcionais de novembro de 2020 perante a imobiliária, tal como autorizado pela cláusula primeira do contrato de locação, procedimento adotado durante todo o período da relação contratual. Eventual divergência no repasse de quantias recebidas pela imobiliária administradora para a locadora/recorrente deve ser discutida nas vias próprias.
4. Recurso conhecido e desprovido.